Tribunal: TJDFT
Processo: 0705980-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere mediante consulta aos autos de origem, realizada via sistema eletrônico desta Corte de Justiça[1], os executados, ora agravantes, após a agregação de efeito suspensivo ao vertente recurso[2], cujo objetivo é a reforma da decisão agravada para que lhes seja oportunizado pagar voluntariamente o débito exequendo sem a incidência dos consectários legais do §1o do art. 523 do Código de Processo Civil, foram devidamente intimados[3] para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprirem tal desiderato. Ainda consoante se depreende daqueles fólios, no curso de aludido interregno, informaram os agravantes a concertação de acordo[4] com a agravada, instrumento no bojo do qual consta, além do pedido de homologação do pactuado, o pleito de extinção do cumprimento de sentença aviado, o que, se acolhido, consoante já sinalizado pela Magistrada a quo, implicará a perda superveniente do objeto do presente agravo. Dessa forma, esclareçam os agravantes, em 05 (cinco) dias, face ao convencionado, acerca da persistência do seu interesse no prosseguimento do inconformismo que agitaram, notadamente diante da perspectiva de que a pretensão que formularam nesta sede recursal pode ter sido superada. Retire-se o processo da pauta de julgamento na qual encontra-se inserido. Acudido esse chamamento, direi, se necessário, sobre a resolução deste agravo. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Processo de origem no 0713070-73.2020.8.07.0001. [2] - Agravo de Instrumento – ID 43815115 (fls. 3/11). [3] - Certidão de ID 156860913 (fl. 1971), nos autos do processo no 0713070-73.2020.8.07.0001. [4] - Acordo – ID 157552056 (fls. 1975/1976).